Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DE PARTE DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MENOR SOB A GUARDA DA AVÓ. LEI COMPLEMENTAR N. 769/08. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA.
1. A possibilidade de o Distrito Federal ser incluído na lide, diante de pedido expresso nesse sentido, decorre da sua condição de garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo o ente estatal subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, segundo dispõe o parágrafo 2o, do art. 4o Lei Complementar Distrital 769/2008.
2. Muito embora o art. 30-A, II, da Lei Complementar Distrital n. 769/08 somente contemple a concessão de pensão temporária por morte de servidor ao filho ou enteado, a menor sob tutela e a irmão, impõe observar que no art. 33, §3o do Estatuto da Criança e do Adolescente, há menção expressa de que “a guarda confere à criança ou adolescente a condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários”.
3. A interpretação desses dispositivos em consonância com o disposto no art. 227 da CF, e observando o Termo de Guarda, a Declaração de Imposto de Renda, e a Certidão de Óbito da avó são suficientes para se reconhecer o direito à pensão por morte.
3. Precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “havendo plano de proteção em arcabouço sistêmico constitucional e comprovada a guarda, em face da prevalência do disposto no art.33, §3o, do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA sobre norma previdenciária de natureza específica, ao menor sob guarda deve ser assegurado o benefício de pensão por morte” (EAg 1038727/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 18/10/2017, DJe 27/10/2017)
4 Quanto ao limite de idade para o recebimento da pensão, impõe considerar que o reconhecimento do direito ao Autor não decorre de previsão expressa da hipótese, mas sim das previsões principiológicas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, de modo que se mostra razoável que o termo final para o pagamento do benefício da pensão seja extraído do mesmo diploma legal.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.